Tribunal: TJMT
Processo: 1013656-03.2020.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2022-01-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013656-03.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Bancários, Cartão de Crédito, Liminar]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[NILZA GONCALINA MARCAL DE ARRUDA - CPF: 474.381.771-49 (APELADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO), BRUNO ALEXANDRE CAPISTRANO DE IRINEU SILVA - CPF: 002.426.451-27 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO
- AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – CONTRATO ASSINADO, E ACOMPANHADO DE DOCUMENTOS PESSOAIS, E COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIAS – ÁUDIO DE GRAVAÇÃO TELEFÔNICA QUE DEMONSTRA CIÊNCIA DA AUTORA NA CONTRATAÇÃO DE SAQUE VIA CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS À MÉDIA DO MERCADO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – PERCENTUAL MANTIDO - SENTENÇA REFORMADA - IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS – ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA INVERTIDO –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

Se a Instituição Financeira juntou o Contrato de Adesão ao Cartão de Crédito Consignado, o qual está assinado pela Apelada, é óbvio que a consumidora tomou ciência de todos os termos contratados, e torna insubsistente a tese de desconhecimento da modalidade de empréstimo a que aderiu.

Relativamente aos juros remuneratórios contratados, não há o que ser limitado. No caso sob exame, nas faturas constam custo efetivo total da operação de saque na ordem de 5,50% ao mês e 90,12% ao ano. E, segundo o sítio eletrônico do Banco Central do Brasil, a taxa média praticada na época da celebração (02/06/2015) era de 15,36% a.m – Pessoa Física – Cartão de Crédito.

Ausente a abusividade contratual, deve ser reformada a sentença e mantida a validade do contrato objeto da impugnação.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.o 1013656-03.2020.8.11.0041

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
BANCO PAN S.A.
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 3.a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade Contratual e Restituição e Indenização por Danos Morais com Pedido de Tutela Antecipada
ajuizada por
NILZA GONÇALINA MARCAL DE ARRUDA
, julgou parcialmente procedente o pedido deduzido na Inicial e determinou que a taxa juros fique limitada em 1,78% ao mês, de forma capitalizada, desde o início de pagamento parcial das faturas; suspensão do débito na folha de pagamento do autora.

Ao final, condenou a Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa.

Em suas razões recursais, o Apelante alega que “
o contrato foi pactuado por livre e espontânea vontade das partes, não havendo, portanto, qualquer vício que possa dar margem para a decretação de sua nulidade
”

Sustenta que é descabida a pretensão da Autora, visto que assinou o contrato de cartão de crédito e tinha pleno conhecimento da modalidade contratual.

Assegurou, ainda, que o Apelado utilizou o cartão de crédito para saques e esclareceu que o não pagamento integral da fatura acarreta a incidência de encargos sobre o saldo devedor.

Narrou que o Apelado possuía total conhecimento das taxas de juros e encargos do cartão de crédito, assim, não há que se falar em abusividade.

Salientou que a média do Banco Central é apenas uma referência, de modo que a limitação da taxa de juros depende de demonstração cabal de sua abusividade em relação à taxa média do mercado.

Com base nesses argumentos, pugna pela reforma da sentença e a improcedência dos pedidos.

Contrarrazões apresentadas no ID. 106472131.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que
NILZA GONÇALINA MARCAL DE ARRUDA
é pensionista do INSS e afirma que, em 02/06/2015, contratou de
empréstimo consignado com desconto em folha de pagamento com o Banco BMG AS no montante certo de R$ 1.985,58 (um mil, novecentos e oitenta e cinco reais e cinquenta e oito centavos); todavia, o saldo devedor nunca encerrou, deixando-o em verdadeira escravidão financeira.

Inconformada com a situação, buscou solucionar a lide de forma administrativa no PROCON/MT em 25/09/2019, oportunidade em que contestou os descontos em sua folha de pagamento (ID. 106472103).

Em seguida, o Banco apelante, em 08/10/2019, apresentou defesa na esfera administrativa, informando que os descontos derivam da utilização do Cartão de Crédito Consignado, com operações de telesaques nos valores de R$ 1.406,58 (um mil, quatrocentos e seis reais e cinquenta e oito centavos) em 05/06/2015, R$ 140,00 (cento e quarenta reais) em 11/06/2015 e R$ 439,00 (quatrocentos e trinta e nove reais) em 02/09/2019 (ID. 106472104).

Esclareceu, ainda, que pela fatura de setembro/2019, a Apelada possui saldo devedor no importe de R$ 1.616,68 (um mil, seiscentos e dezesseis reais e sessenta e oito centavos), qual poderá efetuar a amortização ou a liquidação do valor remanescente por meio da fatura mensal. Assegurou não haver irregularidades na contratação e, por isso, as cobranças são devidas.

Posteriormente, a Apelada ajuizou ação afirmando “
jamais contratou qualquer serviço de cartão de crédito do Requerido ou de outra instituição financeira, visto que possui o serviço de empréstimo consignado, e nunca solicitou qualquer cartão de crédito
”

Aduziu que nunca manifestou a intenção de contratar cartão de crédito com o Banco Apelante, mas sim empréstimo consignado.

Diante dessas argumentativas, a Apelada requereu:
(a)
a suspensão das parcelas consignadas,
(b)
a nulidade do Contrato de Cartão de Crédito Consignado,
(c)
a restituição em dobro dos valores descontados nos seus proventos,
(d)
a aplicação dos juros pela taxa média do BACEN de 1,78% ao mês e
(e)
a condenação da Instituição Bancária ao pagamento de indenização por danos morais.

Ao contestar,
afirmou que a Aposentada aderiu ao Contrato de Cartão de Crédito Consignado de livre e espontânea vontade, o que gerou a emissão do cartão magnético. Além da cópia do contrato devidamente assinada, a Instituição Financeira juntou a prova de transferências eletrônicas, via TED, dos 02 (dois) saques relacionados na peça de ingresso demonstrando os respectivos créditos na conta Corrente 3688-0, agência do Banco do Brasil no 2373-0, de titularidade do Apelado e, também, áudio da contratação via
Call Center
, no valor de R$ 439,00 (quatrocentos e trinta e nove reais) em 02/09/2019. Ao final, pugnou pela improcedência dos pedidos vertidos na ação.

Encerrada a instrução processual, o Juiz da causa julgou parcialmente procedentes os pedidos para: suspender do débito em folha de pagamento, determinar o recálculo dos débitos com juros remuneratórios das operações de empréstimo consignado com taxa de juros de 1,78% ao mês, de forma capitalizada e condenar o Banco Apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, o que deu azo ao vertente apelo.

Feita a necessária retrospectiva dos fatos, passo ao enfrentamento
das razões recursais
.

De início, convém anotar que não se desconhece que muitos aposentados têm aportado em juízo alegando terem sido vítimas de fraudes. No entanto, eventuais ações declaratórias de inexistência de débitos cumuladas com repetição de indébito e indenização por dano moral ajuizadas por estas pessoas devem ser apreciadas, caso a caso, dentro daquilo que foi efetivamente comprovado nos autos, não sendo permitido conceder prestação jurisdicional de forma genérica, apenas porque a parte autora se qualifica como idoso e aposentado.

Impende destacar que a Apelada não nega a contratação junto com Banco Apelante. O que ela (autora) questiona é a modalidade de contratação a qual foi submetida.

Aduz que procurou o Banco Apelante com a finalidade de obter empréstimo consignado tradicional, mediante desconto mensal das parcelas em sua folha de pagamento.

Sustenta que, posteriormente, verificou que havia descontos sendo realizados a título de cartão de crédito que jamais contratou e que a transferência do numerário foi feita por meio de transferência eletrônica.

Nesse passo, analisando o acervo probatório, verifico que a Instituição Financeira juntou o Contrato de Adesão ao Cartão de Crédito Consignado, o qual está assinado pela Apelada, oportunidade em que tomou ciência de todos os termos contratados.

Ressalto que a assinatura lançada no documento é idêntica à do documento pessoal do contratante, o que afasta eventual alegação de fraude.

E não é só isso. Não há falar que a consumidora aderiu às escuras à operação de cartão de crédito, se o próprio título evidencia de forma destacada a natureza do contrato, bem assim o instrumento apresenta as características essenciais:
a modalidade contratual, a regulamentação e a forma de pagamento.

A esse respeito, ilustram os seguintes arestos:

APELAÇÃO CÍVEL.CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. IMPOSSIBILIDADE POR AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA.
CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DEVER DE INFORMAÇÃO.CUMPRIDO.CARACTERÍSTICAS ESSENCIAIS DO AJUSTE. FORMULAÇÃO CLARA.
1. A natureza consumerista da relação não implica, necessariamente, na inversão do ônus, incumbindo ao consumidor a prova da verossimilhança das alegações, nos termos do art. 6o, VIII, do CDC. 2. Não havendo plausividade nas alegações da parte, o indeferimento da inversão do ônus da prova é medida que se impõe, sem que isto implique em cerceamento de defesa. 3.
O dever de informação inerente

às atividades consumeristas é cumprido quando, em se tratando de contrato de cartão de crédito

consignado, as características essenciais do ajuste, como a modalidade contratual, o valor liberado, a forma de pagamento e os juros cobrados, estão formulados claramente, segundo o art. 6o, do Código de Defesa do Consumidor.
4. No caso dos autos, o próprio título do contrato estabelece de forma nítida o contrato estabelecido, qual seja, "Termo de adesão cartão de crédito consignado Banco BMG S.A. e autorização para desconto em folha de pagamento". 5. Na espécie, resta claro que o autor/apelante foi devidamente esclarecido das regras contratuais, inclusive realizou inúmeros saques após a primeira contratação. 3. Recurso conhecido e improvido. (APC 0701991-97.2020.8.07.0001, Rel. Desa. Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, data de julgamento: 5/8/2020, publicado no PJe: 7/8/2020. Sem destaque no original).

Se não fosse o bastante, segundo prova dos autos, a consumidora foi beneficiada com os valores decorrentes do saque, conforme ressoa do comprovante de transferência juntado pelo Banco (ID. 106472117).

Ressalto, ainda, que o Banco Apelante juntou aos autos gravação da ligação telefônica realizada entre as partes, demonstrando a ciência e plena concordância da Apelada na transferência do valor de R$ 439,00 (quatrocentos e trinta e nove reais) via cartão de crédito consignado, tendo a atendente do Banco Recorrente indicado o percentual dos juros remuneratórios (ID. 106472114).

Portanto, não há fato que justifique a alteração ou anulação do contrato, devendo ser cumprido nos termos estabelecidos, haja vista que realizado via acordo de vontades livres e sem deficiência de informação. Logo, não há falar em inexistência de dívida, limitação da taxa de juros, tampouco em cobrança indevida ou ofensa à moral do consumidor.

A título de ilustração, colaciono os julgados abaixo:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ALEGAÇÃO DE DESCONTOS INDEVIDOS EM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE À CARTÃO DE CRÉDITO – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – COMPROVAÇÃO DE SAQUE NO CARTÃO E TED NA CONTA DO PROMOVENTE - AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O contrato faz lei entre as partes e deve ser cumprido nos limites do pactuado, mesmo porque celebrado entre partes maiores, capazes e com entendimento do homem médio.

Havendo a comprovação de que houve saque no cartão de crédito e que o autor fora beneficiado do valor que fora creditado em sua conta e faturas que comprovam saque em cartão de crédito, descabe alegação de ato ilícito praticado, pois agiu a instituição financeira no exercício regular de um direito o que não configura ato ilícito, nos termos do artigo 188, I, do Código Civil.

Reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão inicial. Recurso provido. (TJMT 1000667-72.2018.8.11.0028, TURMA RECURSAL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 03/03/2020, Publicado no DJE 05/03/2020).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - CONTRATO DE ADESÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO DO CARTÃO COM DESCONTO EM FOLHA COMPROVADO - ACEITAÇÃO E UTILIZAÇÃO DO CARTÃO PELA PARTE – COMPROVAÇÃO DA ANUÊNCIA DA PARTE PARA DESCONTO EM SUA FOLHA DE PAGAMENTO – EXISTÊNCIA DE DÉBITO REMANESCENTE – ALEGAÇÃO DE DESCONTOS INDEVIDOS – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO – JUNTADA DE CONTRATO ASSINADO – CONTRATAÇÃO DE CARTÃO COMPROVADA – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Havendo a comprovação da contratação mediante a juntada de contrato assinado, o qual autoriza os descontos relativos ao empréstimo e ao cartão de crédito, a improcedência se impõe, não havendo se falar em violação ao direito de informação.

Diante de provas da adesão a cartão de crédito consignado com autorização expressa para desconto em folha de pagamento, descabe alegação de ato ilícito praticado pela instituição financeira, a ensejar o dever de indenizar.

Somente quando demonstrado a má fé do credor e havendo pagamento indevido é cabível a devolução em dobro dos valores pagos pelo consumidor, o que não ocorre no caso em tela, posto que evidenciado a avença entre as partes da operação contratada, mediante autorização pelo consumidor do desconto, na forma realizada.

Não há que se falar em pagamento de danos morais quando as razões perpetradas pela parte não configuram dano ou ofensa ao seu direito de personalidade pela instituição financeira, agindo esta no exercício regular do seu direito
. (RAC 1022772-04.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/03/2020, Publicado no DJE 13/03/2020).

Desse modo, a Apelada deve responder pela dívida exatamente nos moldes contratados.

Relativamente aos juros remuneratórios contratados, não há o que ser limitado. O percentual deve corresponder exatamente àquele contratado pela Apelada no momento em que tomou o valor emprestado, razão porque reformo a sentença neste capítulo para manter a taxa dos juros cobrada pelo Apelante.

No caso sob exame, as faturas estabelecem custo efetivo total da operação de saque na ordem de
5,50%
ao mês e
90,12%
ao ano (Id. 106444486).

Na sentença, o MM. Juiz
a quo
concluiu pelo recálculo da dívida, aplicação da taxa média de juros para o empréstimo pessoal consignado, com o que não se pode concordar, já que, insisto, o empréstimo contratado não foi o consignado com taxas mais brandas, e sim saque de limite de cartão de crédito, cujos juros remuneratórios são mais altos.

Inobstante isso, no sítio eletrônico do Banco Central do Brasil consta que, ao contrário do afirmado pelo Juiz singular, a taxa média mensal praticada na época da celebração (02/06/2015), era de
15,36% a.m
– Pessoa Física – Cartão de Crédito (Disponível em https://www.bcb.gov.br/estatisticas/reporttxjuroshistorico/).

Assim, não se constata abusividade no contrato, devendo, portanto, ser reformada a sentença de primeiro grau, mantendo a validade e a forma pactuada.

Feitas essas considerações,
DOU PROVIMENTO ao recurso interposto pelo BANCO PAN S.A.,

reformo a sentença e julgo improcedentes os pedidos formulados pelo Apelado em sua peça inaugural.

De conseguinte, invertendo o ônus da sucumbência, condeno o Apelado ao pagamento das custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 12% (doze por cento) do valor da causa, com fulcro no art. 85, § 11, do CPC, já observando o trabalho desenvolvido no grau recursal, com as benesses do 98, § 3.o, da Lei de Ritos, por ser beneficiário da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2021